Tribunal: TJMT
Processo: 1011331-81.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011331-81.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: JONATHAN CARVALHO AZEVEDO, FELIPE GARCIA NOGUEIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelos advogados Jonathan Carvalho Azevedo e Felipe Garcia Nogueira, em favor de RICARDO NUNES DA SILVA FILHO, apontando como autoridade coatora o Juízo da JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE-MT.
Extrai-se dos autos que o paciente, fora denunciado por ter supostamente cometido os delitos previstos no art. 2.o, §2.o, da Lei 12.850/2013, e art. 157, §2.o, II e V, §2.o -A, I, c. c. o art. 62, I, ambos do CP.
Alegam os impetrantes ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois o paciente encontra-se preso desde 08/06/2019, ou seja, há cerca de 12 (doze ) meses, sem que haja a formação da culpa.
Sustentam que a prisão preventiva deve ser revogada, tendo em vista que não estão presentes os requisitos ensejadores para a mantença do paciente em cárcere.
Assim, requereram a concessão da ordem em sede de liminar, para relaxar a prisão do paciente, ante o incontestável excesso de prazo para a prolação da sentença, com a expedição de alvará de soltura em favor do ora beneficiário.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 47479020).
É a síntese do necessário.
Conforme relatado, requer o impetrante o relaxamento da prisão preventiva do paciente, ao fundamento de restar caracterizado o excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que este se encontra segregado desde o 08/06/2019, bem como não estão presentes os requisitos da prisão preventiva.
Quanto à legalidade da prisão cautelar imposto ao paciente, registro que já foi debatida no habeas corpus anterior (HC n. 1016602-08.2019.8.11.000), julgado em 18/12/2019, de modo que, neste particular, as alegações do impetrante caracterizam como mera reiteração de argumentos apreciados pelo Colegiado, não sendo passível de conhecimento, consoante ementa:
“EMENTA:
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E ROUBO MAJORADO - PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – IMPOSSIBILIDADE - ORDEM DENEGADA.
A prisão cautelar é medida excepcional no Estado Democrático de Direito, podendo ser imposta somente quando demonstrada a efetiva necessidade.
Contudo, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.
Ordem denegada.”
Em relação ao excesso de prazo, o juízo a quo, consignou nas informações que “o feito encontra-se em fase de instrução processual, pendente do retorno de Cartas Precatórias expedidas para inquirição de testemunhas arroladas pelo MP no aditamento da denúncia, nas comarcas de Rio do Campo-SC, Campo Grande - MS e Rio Verde” – GO, bem com “nesta data determinada a coleta de parecer ministerial, para atualização de contato das testemunhas por si arroladas, para que possam ser inquiridas por este juízo, via videoconferência.”
Na hipótese, percebo que o feito de origem revela-se de alguma complexidade acima do usual, visto contar com vários denunciados, com múltiplos delitos, além de expedição de cartas precatórias, de forma que malgrado o atraso na instrução criminal, ela a princípio se justifica. Nesse contexto, considero prudente reservar ao Colegiado o pronunciamento definitivo, no momento apropriado.
Ante o exposto, indefiro a liminar.
Intimem-se.
Após, vista à ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 24 de Junho de 2020.
DES. PAULO DA CUNHA
Relator